Tribunal: STF
Processo: RE 1540584
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTÁ DOMICILIADO OU ESTABELECIDO O DESTINATÁRIO LEGAL DA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA, COM TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. TEMA 520 DE REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. AFERIÇÃO DO DESTINATÁRIO LEGAL DA OPERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Recolhimento de ICMS no domicílio jurídico do importador - Admissibilidade - Precedentes do TJ e do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    No apelo extremo, a parte recorrente argui prefacial de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, § 2º, inciso IX, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 520 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “Apelação Cível - Direito Tributário - Embargos à Execução Fiscal - ICMS Importação - Empresa importadora sediada no Estado do Espírito Santo, responsável pelo desembaraço aduaneiro em Santos e que remeteu os bens importados diretamente a empresa sediada no Estado de São Paulo, sem entrada física em seu estabelecimento - Devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do NCPC, para juízo de conformidade com o julgado no Tema no 520 do E. STF - Fundamentação do Acórdão que já se filia integralmente ao entendimento expresso pelo E. STF naquele julgamento - Empresa importadora que se responsabiliza pelo risco e processo de importação, previamente à revenda a empresa terceira (importação por conta própria) - Destinatária legal bem caracterizada - Precedentes - Acórdão mantido.” (grifei)



    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do ARE 665.134, Tema 520, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio”.



    A propósito, confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, § 2º, IX, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, ‘D’ E ‘E’, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ASPECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO ENVOLVENDO MAIS DE UM ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELAS HIPÓTESES DEFINIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO (ART. 487, III, C, DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO CASO CONCRETO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.



    1. Tese jurídica fixada para o Tema 520 da sistemática da repercussão geral: ‘O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio’.



    2. Em relação ao significante ‘destinatário final’, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.



    3. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.



    4. Hipóteses de importação definidas no acórdão embargado que abrangem as importações envolvendo mais de um estabelecimento de uma mesma sociedade empresarial. Inexistência de omissão.



    5. Independência nos provimentos jurisdicionais prestados por esta Corte no julgamento do feito em questão, no que diz respeito a resolução do mérito do caso concreto, com a homologação do pedido de renúncia à pretensão formulada na ação, de um lado, e o julgamento de mérito em abstrato da questão jurídica da questão jurídica com repercussão geral reconhecida, de outro.



    6. Impossibilidade jurídica da aplicação da tese fixada em repercussão geral para o caso concreto. Contradição verificada.



    7. Embargos de declaração da empresa acolhido. Embargos de declaração do ente estatal acolhido em parte.”



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Demais disso, exsurge que para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo a respeito de quem seria o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, considerada a modalidade de importação, seria mister reexaminar os fatos e provas dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse viés, confiram-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTIVER SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. IRRELEVANTE O LOCAL DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS REGISTRADOS PELA RECORRENTE. GLOSA EFETUADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS-importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela legitimidade dos créditos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 989.361-AgR, 1ª T., Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Importação. Sujeito ativo. Destinatário jurídico do bem. Particularidade do caso. Importação indireta. Simulação. Reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. O acordão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS ser o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria. 2. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 893.609-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO: ESTADO DESTINATÁRIO DO BEM IMPORTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 811.597-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/8/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente